Tribunal: TCU
Processo: 033.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços advocatícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviços advocatícios externos, com especialidade em direito criminal, por inexigibilidade de licitação, no âmbito do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Ângelo Vattimo, Christina Hajaj Gonzalez e Cynthia Aparecida dos Santos Silva; 9.2. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas Irene Abramovich, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II e §1o, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Cremesp e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.